Tribunal: TJMT
Processo: 1082440-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1082440-16.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: WALDOMIRA DIAS DE AMORIM
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 4.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes referente a débito de R$ 157,14. A parte recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação da relação jurídica que justificaria a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) definir se, ausente essa comprovação, a inscrição configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes impõe à fornecedora o ônus de provar a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, já que foram apresentados apenas prints unilaterais de sistema interno, desprovidos de eficácia probatória.
4. A inexistência de contrato formal, físico ou eletrônico, reforça a ausência de vínculo jurídico apto a legitimar a negativação.
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por débito cuja origem não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, bastando a demonstração da inscrição indevida.
7. A existência de outras inscrições nos cadastros restritivos não afasta o dever de indenizar, mas deve ser considerada na quantificação do valor da indenização, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
8. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 4.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional, considerando o caráter punitivo e pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da origem do débito impede a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.
A negativação indevida gera dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.
A existência de outras inscrições no nome do consumidor deve ser considerada para fins de quantificação da indenização por danos morais, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 43; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406, § 1o; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1020880-04.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.06.2024, DJE 21.06.2024; Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082440-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALDOMIRA DIAS DE AMORIM - CPF: 568.932.051-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025